Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-29.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007221-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), RONEY DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 718.964.222-68 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YRAINA RODRIGUES ANTUNES CARDOSO MOREIRA - CPF: 335.028.688-75 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta a réu denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, porte ilegal de arma de fogo e incêndio, no âmbito de violência doméstica, ocorridos na comarca de Querência (MT). A defesa pleiteia a revogação da cautela sob a alegação de excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica no prazo legal e desnecessidade da restrição em razão do distanciamento geográfico decorrente da mudança da ofendida para outro Estado.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto quanto à alegação de ausência de reavaliação periódica da medida cautelar; (ii) estabelecer se há excesso de prazo desarrazoado na manutenção do monitoramento eletrônico; e (iii) determinar se subsistem os requisitos para a manutenção da medida constritiva para a garantia da ordem pública e proteção da ofendida e de seus filhos.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de inobservância da reavaliação periódica perde o objeto quando há nova decisão proferida pelo juízo de origem que aprecia o pleito defensivo, mantém o uso da tornozeleira eletrônica e estabelece novo prazo para revisão.

2. O excesso de prazo não se afere por critério estritamente aritmético, afastando-se a configuração de constrangimento ilegal quando a ação penal tramita com regularidade, com audiência de instrução e julgamento já realizada, inexistindo desídia atribuível ao Estado-Juiz.

3. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela violência física contra a mulher na presença dos filhos, emprego de arma de fogo e crime de incêndio, demonstra elevado grau de periculosidade do agente e justifica a manutenção da medida cautelar para a garantia da ordem pública.

4. O distanciamento geográfico entre agressor e vítima não afasta a necessidade de fiscalização, especialmente quando o descumprimento de ordem judicial proibitória de contato é confessado pela própria defesa e há reiterados pedidos de proteção formulados pela ofendida.

5. A retirada prematura do equipamento de monitoramento, diante de um histórico de severas ameaças e violência, contraria o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, por transferir indevidamente o ônus do risco e da proteção para a própria vítima e para seus filhos menores.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prolação de decisão superveniente que reavalia a necessidade da medida cautelar torna superada a alegação de inobservância do prazo de revisão periódica. 2. A ausência de paralisação injustificada e o regular andamento do processo afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção de medida cautelar. 3. A manutenção do monitoramento eletrônico é providência legítima, proporcional e necessária em casos de violência doméstica com elevada gravidade concreta, visando assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência e resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de sua prole.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 316, parágrafo único, e art. 282, II, do CPP; art. 129, § 13, art. 147, § 1º, art. 163, parágrafo único, I, e art. 250, caput, todos do CP; art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 c.c. a Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 888621/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/09/2024. TJMT – N.U 1001458-47.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/03/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RONEY DOS SANTOS MOREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a qual perdura por mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês. Alega que não houve a devida revisão periódica da cautela a cada 90 (noventa) dias, em afronta ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida constritiva, argumentando que o paciente exerce trabalho lícito, cumpre rigorosamente as determinações judiciais impostas e reside atualmente a mais de 2.000 km de distância da ofendida, a qual teria se mudado para o Estado de São Paulo.

Aponta, por fim, suposta desídia do juízo de origem, que não teria apreciado o pedido de retirada do equipamento. Diante disso, pugna pela concessão da ordem para revogar a monitoração eletrônica.

O pedido liminar foi indeferido (Id 347731886).

A autoridade coatora prestou informações (Id 349400399), noticiando que, em 26/02/2026, saneou o feito, designou Audiência de Instrução e Julgamento para 26/03/2026 e reavaliou a necessidade do monitoramento eletrônico, indeferindo o pedido de retirada formulado pela defesa.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que a decisão que manteve a cautelar encontra-se devidamente motivada em dados concretos, notadamente as graves ameaças de morte proferidas contra a ofendida, sendo prudente a prorrogação da medida para a garantia da ordem pública e proteção da vítima e dos filhos do casal (Id 350808391).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente ação constitucional visa a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, sob a tese de excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica e desnecessidade da restrição, ante o distanciamento geográfico entre as partes.

Inicialmente, cumpre rememorar a moldura fática que originou a persecução penal. Narra a denúncia que:

(...) Fato I

No dia 10 de novembro de 2024, por volta das 18h30, na propriedade rural “Fazenda Pioneira”, localizada no município de Querência/MT, RONEY DOS SANTOS MOREIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, ofendeu a integridade corporal da companheira, Yraina Rodrigues Antunes Cardoso, por razões da condição do sexo feminino, pois puxou os cabelos, apertou o pescoço e deu um soco na vítima, o que ocasionou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (id.181210599 - p.16/19)

Fato II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, RONEY DOS SANTOS MOREIRA ameaçou causar mal injusto e grave contra a esposa, Yraina Rodrigues Antunes Cardoso, por razões da condição do sexo feminino, pois enquanto agredia a vítima afirmou que iria matá-la.

Fato III

Ainda nas mesmas circunstâncias, RONEY DOS SANTOS MOREIRA com desejo livre e consciente do caráter ilícito da conduta, deteriorou coisa alheia, pois quebrou um videogame, um fogão, duas televisões, uma geladeira, um aparelho de microondas, uma porta, um bebedouro, um guarda-roupas e uma garrafa para café, de propriedade de Yraina Rodrigues Antunes Cardoso, conforme registros fotográficos (id.181210599 - p. 26/31).

Fato IV

Nas mesmas ocasiões de tempo e de local, igualmente com desejo livre e consciente da ilicitude da conduta, RONEY DOS SANTOS MOREIRA portou arma de fogo de uso permitido e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em um revólver da marca "Taurus", calibre nominal .38 SPL (trinta e oito SPECIAL), com número de série ilegível, além de cinco munições .380, conforme laudo pericial aportado (id. 187480928).

Fato V

Por fim, ainda imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, RONEY DOS SANTOS MOREIRA causou incêndio expondo a perigo a vida de Wilson José dos Reis, pois ateou fogo ao próprio carro enquanto a vítima estava próxima ao veículo. (...)

Em virtude de tais fatos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13; artigo 147, § 1º; artigo 163, parágrafo único, inciso I; e artigo 250, caput, todos do Código Penal; e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, combinados com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

A prisão preventiva do paciente foi convertida em medidas cautelares diversas – dentre elas o monitoramento eletrônico – em 16/01/2025.

Feito esse breve escorço, passo à análise das teses impetradas.

No que tange à alegação de inércia judicial e ausência de reavaliação periódica, constata-se a perda de objeto.

Consoante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o Juízo de origem, em decisão prolatada no dia 26/02/2026, apreciou expressamente o pleito defensivo.

Na referida oportunidade, o magistrado manteve o uso da tornozeleira eletrônica e estabeleceu novo prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação, restando superada a tese de inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Igualmente, não prospera a alegação de excesso de prazo desarrazoado. O direito à razoável duração do processo não se afere por critério estritamente aritmético, mas mediante um juízo de proporcionalidade.

A propósito:

(...) A análise de excesso de prazo não se resume à mera soma aritmética de lapsos temporais, exigindo-se a verificação da razoabilidade, complexidade, circunstâncias do caso e, sobretudo, a existência de desídia do Estado-Juiz, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (...) (N.U 1001458-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

No caso em exame, verifica-se que a ação penal tramita com regularidade. O feito já foi saneado e ocorreu Audiência de Instrução e Julgamento em 26/03/2026. Inexiste, portanto, paralisação injustificada ou desídia atribuível ao Estado-Juiz que justifique a revogação da cautelar.

Quanto ao mérito da necessidade e adequação da medida, a defesa argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada mudança da vítima para o Estado de São Paulo elidiriam os riscos à ordem pública.

Contudo, tais alegações não comportam acolhimento.

A gravidade concreta dos delitos imputados reveste-se de extrema reprovabilidade, envolvendo violência física real contra a mulher na presença dos filhos, ameaça com emprego de arma de fogo com numeração raspada e crime de incêndio. Tais circunstâncias evidenciam elevado grau de periculosidade e acentuado
periculum libertatis.

Ademais, a eventual distância geográfica entre o agressor e a vítima não afasta, de plano, a necessidade de fiscalização do Estado, mormente em um cenário tecnológico que permite o contato e a intimidação por meios virtuais ou interpostas pessoas.

Verifica-se nos autos de origem que a própria vítima reiterou pedidos de proteção ao longo do ano de 2025, o que demonstra a contemporaneidade de seu fundado temor.

Ademais, imperioso destacar ponto fático sensível que esvazia a alegação defensiva de cumprimento rigoroso das medidas cautelares impostas. Na própria petição inicial deste
mandamus
, o impetrante confessa expressamente que o paciente realizou contato com familiar via aplicativo de mensagens (WhatsApp).

Tal fato configura evidente violação à ordem judicial proferida nos autos da Medida Protetiva de Urgência, que determinou, de forma expressa, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação, demonstrando que a cautela extrema de monitoramento eletrônico se faz, de fato, imprescindível para a efetividade da ordem.

Soma-se a isso o fato de que, conforme bem pontuado no judicioso parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, as medidas protetivas de urgência deferidas na origem estendem-se expressamente aos filhos menores do casal — ressaltando-se que um deles (Felipe, de 5 anos) é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) —, os quais presenciaram atônitos o cenário de terror, as agressões físicas maternas e o incêndio provocado pelo paciente.

Logo, a manutenção do monitoramento eletrônico é medida imperativa e proporcional, não apenas para a proteção da ex-companheira, mas, sobretudo, para resguardar a integridade física e psicológica da prole, que também é sujeito de direitos tutelados pelas medidas protetivas outrora deferidas.

Nessa senda, aplica-se, por analogia, a orientação consolidada no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT, o qual dispõe que: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Aliado a isso, impõe-se o olhar atento às diretrizes fixadas no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A violência doméstica e familiar contra a mulher possui raízes estruturais e dinâmicas de poder e controle. A retirada prematura do equipamento de monitoramento, diante de um histórico de ameaças de morte e terror psicológico imposto à ofendida e às crianças, configuraria a transferência do ônus do risco e da proteção para a própria vítima.

O monitoramento eletrônico, concedido em substituição à prisão preventiva, figura como mecanismo legítimo e necessário para conferir efetividade às medidas protetivas de distanciamento fixadas. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme bem pontuado no parecer ministerial:

(...) 1. A monitoração eletrônica objetiva, também, fiscalizar o cumprimento das demais cautelas impostas, e o art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, em seu inciso II, estipula que as medidas cautelares poderão ser aplicadas observando-se, entre outras, as condições pessoais do acusado .Na hipótese em debate, tem-se que consentâneos com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta, foi estabelecida para garantir o cumprimento da medidas protetivas, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 888621 SP 2024/0031249-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Dessa forma, inexistindo excesso de prazo atribuível ao aparato judicial e remanescendo hígidos os fundamentos que evidenciam a necessidade e adequação da medida cautelar para a garantia da ordem pública e integridade da ofendida, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026